Tribunal: TJBA
Processo: 8060191-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060191-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: A. M. F. S. A. e outros

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DOS SANTOS BATISTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. VALOR REAJUSTADO NOS LIMITES DA ANS.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 8ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada por (A.M.F.S.A0, menor impúbere representado por seu genitor. A decisão agravada determinou à operadora a manutenção do plano de saúde, com envio dos boletos mensais no valor de R$ 732,32, correspondente ao índice autorizado pela ANS (6,91%), diante de reajuste superior a 400% aplicado pela operadora, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

Examina-se a legalidade da tutela de urgência que limitou reajuste de mensalidade de plano coletivo por adesão e determinou sua manutenção diante da necessidade de tratamento contínuo do beneficiário, diagnosticado com TEA grau 3 e TDAH, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé contratual e da proteção do consumidor.

III. Razões de decidir

Reajuste de mais de 400% na mensalidade, sem justificativa técnica comprovada, mostra-se desproporcional e abusivo, violando os princípios da razoabilidade e da função social do contrato.
Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ, sendo legítima a limitação do reajuste ao índice da ANS.

Presente o perigo de dano irreparável à saúde e ao desenvolvimento do menor, portador de TEA grau 3, dependente de tratamento contínuo e multidisciplinar.

A multa cominatória arbitrada (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00) mostra-se proporcional e razoável, com base nos arts. 536, §1º, e 537 do CPC.

O Tema 1082/STJ reforça a vedação de rescisão unilateral de contrato durante tratamento médico essencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão em patamar superior a 400%, sem demonstração técnica idônea, sendo legítima a limitação ao índice da ANS em tutela de urgência.

O plano de saúde não pode ser cancelado unilateralmente durante tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1082 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 80
60191
-
20
.2025.8.05.0000, em que figuram como parte
Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e parte
Agravada (
A.M.F.S.A.
)
,
menor
representado por seu genitor, ADRIANO RICARDO ANDRADE ARAÚJO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.